Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PENSÃO MANTIDA.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

3. No momento processual em curso e dentro da cognição estrita reservada a este agravo, entendo necessária a manutenção da pensão no patamar ora fixado, ao menos até a total instrução do feito na origem.

4. Negou-se provimento ao recurso.